Tribunal: TJMT
Processo: 0002613-58.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002613-58.2014.8.11.0086
APELANTE: TANIA REGINA MEDEIROS DA SILVA
APELADO: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TANIA REGINA MEDEIROS DA SILVA , em face de sentença prolatada pelo 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Ordinária para Revisão de Débito c/c Pedidos de Consignação em Pagamento, Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 0002613-58.2014.8.11.0086, que julgou improcedente o pedido exordial.
Alega a Apelante que, faz jus a indenização por danos morais, pois o hidrômetro, não está fazendo a leitura adequada, ou seja, possui defeito, que ocasionou a fatura elevada.
Assenta, que a prestação de serviço, não está sendo prestado de forma devida.
Ao final, requer a reformar da sentença.
Contrarrazões (id,71918146).
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Apelante, ajuizou Ação Ordinária, oportunidade que atribui à causa, a quantia de R$ 29.101,20.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora